Tribunal: TJSP
Processo: 2247812-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E REJEITOU O PLEITO PARA QUE O BANCO SE ABSTENHA DE NEGATIVAR O NOME DA AGRAVANTE.
EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE PENHORA DE UM IMÓVEL NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, CUJO VALOR A ELE ATRIBUÍDO PELAS PARTES, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.484 DO CC, SERIA, EM TESE, SUFICIENTE PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO, NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E REJEITOU O PLEITO PARA QUE O BANCO SE ABSTENHA DE NEGATIVAR O NOME DA AGRAVANTE.
EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE PENHORA DE UM IMÓVEL NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, CUJO VALOR A ELE ATRIBUÍDO PELAS PARTES, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.484 DO CC, SERIA, EM TESE, SUFICIENTE PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO, NÃO SE VISLUMBRA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 919, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS DA AGRAVANTE QUANTO ÀS PREVISÕES ABUSIVAS DO CONTRATO E CONSEQUENTE ONEROSIDADE EXCESSIVA, DEIXANDO DE APRESENTAR O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA IMPEDIR A INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PELO BANCO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247812-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MAMERI ROCHAS LTDA, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247812-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro Central Cível– 14a Vara Cível
Processo n°:
2247812-25.2020.8.26.0000
Origem no:
1043735-62.2020.8.26.0100
Agravante:
MAMERI ROCHAS LTDA
Agravado:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Juiz Prolator da decisão agravada: Clarissa Rodrigues Alves
VOTO No 19.242
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO
AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E REJEITOU O
PLEITO PARA QUE O BANCO SE ABSTENHA DE
NEGATIVAR O NOME DA AGRAVANTE.
EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE PENHORA DE UM
IMÓVEL NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, CUJO VALOR
A ELE ATRIBUÍDO PELAS PARTES, NOS TERMOS DO
ARTIGO 1.484 DO CC, SERIA, EM TESE, SUFICIENTE
PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO, NÃO SE
VISLUMBRA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA
PROVISÓRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 919, §1o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS DA AGRAVANTE QUANTO
ÀS
PREVISÕES
ABUSIVAS
DO
CONTRATO
E
CONSEQUENTE
ONEROSIDADE
EXCESSIVA,
DEIXANDO DE APRESENTAR O VALOR QUE
ENTENDE DEVIDO.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA IMPEDIR A
INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PELO BANCO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
MAMERI ROCHAS LTDA agrava de instrumento
e requer o efeito ativo da respeitável decisão interlocutória de fls. 27 que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247812-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
nos autos dos embargos à execução que move em face de BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A indeferiu o pedido de concessão do
efeito suspensivo aos embargos, bem como o pleito de que a exequente
se abstenha de negativar o seu nome pelo débito discutido nos autos,
assim fundamentando:
Apensem-se estes autos digitais ao processo digital no
1097131-85.2019 Nos termos do artigo 919, caput e § 1o, do
Código de Processo Civil, recebo os embargos à execução,
sem efeito suspensivo, uma vez que a execução não está
garantida e, ainda, porque ausentes os requisitos para a
concessão da tutela provisória, dado que as alegações
deduzidas pela parte embargante são insuficientes para, neste
momento processual, em análise preliminar, provisória e
precária, demonstrar a existência de probabilidade do direito
e de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
Importante esclarecer que o fato de sido dado em garantia
imóvel mediante o registro da hipoteca, não é suficiente para
se constatar, de plano, que o valor executado esteja garantido
pelo bem mencionado. Intime-se a parte embargada, pela
Imprensa Oficial, na pessoa de seu advogado, para resposta
no prazo de quinze dias.
Inconformada, alega a agravante que pleiteou a
tutela de urgência com o intuito de obstar que a exequente inscreva seu
nome perante os órgãos de proteção ao crédito, bem como requereu o
recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, todavia os
pedidos foram indeferidos pelo Magistrado, contra o que ora se insurge.
Narra que em julho de 2019 ajuizou ação de
consignação em pagamento no intuito de evitar a resolução do contrato e
negociar uma dilação de prazo para pagamento, no entanto o banco
recusou o depósito sem justificativa, do que decorre sua liberação da
mora. Ademais, sustenta que a execução está desacompanhada dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247812-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
extratos da conta corrente vinculada à operação de crédito, necessários
para demonstrar a composição do saldo devedor e o valor já pago pela
agravante.
De outro ângulo, defende que a execução se
encontra garantida pelo imóvel objeto da hipoteca, cujo valor afirma ser
de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).
Alude ao quanto alegado na petição inicial dos
embargos à execução e argumenta que a negativação de seu nome lhe
impedirá de celebrar transações comerciais, causando-lhe prejuízos
irreparáveis.
Pugna pelo efeito ativo ao recurso, sob o argumento
de que “o que a parte Agravante requer é a expedição de provimento jurisdicional
que obrigue a parte ré a se abster de inscrever o nome da Agravante nos órgãos de
proteção ao crédito em decorrência da inexistência de mora, visto existir cobranças
indevidas durante a vigência contratual” (fls. 19); bem como pela concessão
do efeito suspensivo aos embargos, tendo em vista que “a parte autora, até a
decisão final que venha a reconhecer a possibilidade de revisão do contrato por lesão
extrema, fique sob os efeitos da mora, podendo sofrer execução, expropriação de seu
patrimônio, bloqueios em suas contas correntes e a remoção de bens que são
necessários ao funcionamento da atividade empresarial, que poderá, assim, acabar a
ser sacrificada em benefício único da instituição financeira” (Fls. 20).
No mérito, requer o provimento do recurso com a
reforma integral da decisão.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 241/242).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247812-25.2020.8.26.0000 -Voto no
5
O efeito ativo foi indeferido quando da decisão
preliminar (fls. 244/247).
O banco agravado apresentou contraminuta (fls.
252/259).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O
objeto
do
presente
recurso
cinge-se
ao
inconformismo da agravante quanto (i) ao indeferimento do efeito
suspensivo aos embargos à execução opostos em face de BANCO
SANTANDER, ora agravado e (ii) a rejeição do pedido para que o
banco se abstenha de incluir o nome da agravante no rol de
inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito.
Em relação ao efeito suspensivo aos embargos
execução, o art. 919, § 1o, CPC, é claro ao apontar requisitos
cumulativos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à
execução: a presença dos requisitos aptos à concessão da tutela
provisória e que a execução seja garantida por penhora, depósito ou
caução.
Compulsando os autos da execução, verifica-se que
às fls. 150/151 o Magistrado converteu em penhora o arresto do imóvel
de matrícula 1.184 do CRI de Rio Novo do Sul/ES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247812-25.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Conforme a Escritura Pública de Constituição de
Garantia Hipotecária, fl. 108 dos autos de origem, as partes atribuíram
ao imóvel o valor de R$ 7.067.200,00, para os propósitos do artigo
1.484 do Código Civil, não se excluindo, nesse momento processual,
eventual necessidade posterior de se proceder à nova avaliação do bem,
o que deverá ser oportunamente apreciado, se o caso, pelo DD. Juízo a
quo, conforme parágrafo único do artigo 871 do Código de Processo
Civil.
Ocorre que, considerando o valor do débito
atualizado até julho/2020 no montante de R$952.273,70 (novecentos e
cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e três reais e setenta centavos), o
débito, em tese, estaria garantido pela penhora do referido imóvel.
Não obstante, em cognição sumária, não se verifica
o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela provisória,
porquanto a agravante limitou-se a apresentar alegações genéricas
quanto às previsões abusivas do contrato e consequente onerosidade
excessiva, deixando de apresentar o valor que entende devido.
No mais, conforme já exposto na decisão inicial, em
relação à ação de consignação em pagamento ajuizada perante o
Tribunal de Justiça do Espírito Santo (fls. 63), local de sua sede, a
agravante demonstrou tão somente o depósito extrajudicial feito perante
o Banco do Brasil (fls.61) no importe de R$ 3.793,80, referente ao “fee
da prorrogação de prazo dos contratos de câmbio” (fls. 56) para renegociação
do contrato e dilação em 1.800 dias de prazo para pagamento, quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247812-25.2020.8.26.0000 -Voto no
7
essa muito inferior ao valor objeto da execução.
Por fim, considerando os fundamentos já delineados,
não há razão para impedir que o banco proceda à inclusão de restrição
perante os órgãos de proteção ao crédito.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão
recorrida tal como lançada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
É como voto.
ALBERTO GOSSON
Relator